Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. APELAÇÃO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1699 do CC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DE QUEM PAGA. MUDANÇA NA NECESSIDADE DE QUEM RECEBE. COMPROVADOS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Caso em Exame
1 – Apelação Cível contra decisão que majorou a pensão alimentícia paga pelo apelante.
II -Questão discutida
2 – A questão em discussão consiste em se determinar se, no caso concreto, estão presentes os elementos autorizativos para a revisão dos alimentos anteriormente fixados.
III – Razões de decidir
3. No caso em concreto, estão presentes os requisitos elencados no Art. 1.699 do Código Civil, seja pela crescente necessidade de assistência vivenciada pela peculiar situação do apelado, seja pela modificação da condição financeira do apelante que deixou de pagar pensão a dois filhos que se tornaram maiores.
IV – Dispositivo e Tese
4 – Apelação rejeitada. Sentença mantida. Tese de julgamento: Presentes os pressupostos que autorizam a majoração dos alimentos.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1825504, 07054883520198070008, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 13/3/2024.